Tribunal: TJSP
Processo: 1042194-42.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Pretensão autoral voltada à declaração de irregularidade na cobrança de despesas extraordinárias – Pedido julgado improcedente – As despesas condominiais constituem obrigações "propter rem", sendo dever do condômino participar do rateio das despesas ordinárias e extraordinárias – No caso dos autos restou demonstrada a aprovação das despesas excedentes por

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Pretensão autoral voltada à declaração de irregularidade na cobrança de despesas extraordinárias – Pedido julgado improcedente – As despesas condominiais constituem obrigações "propter rem", sendo dever do condômino participar do rateio das despesas ordinárias e extraordinárias – No caso dos autos restou demonstrada a aprovação das despesas excedentes por Assembleia Geral Ordinária, conforme atestam as atas que instruíram o feito – Ausência de demonstração de excesso à execução, tampouco de fato extintivo ou modificativo do Condomínio réu - Sentença mantida – Recurso não provido.